Tribunal: TJSP
Processo: 2278842-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais.
Diante da gravidade dos fatos que são imputados aos agravantes, é prudente o deferimento da produção da prova pericial requerida, a fim de que se possa investigar, em conjunto com os outros elementos reunidos pelas partes, qual a origem das falhas na celebração dos acordos em desconformidades com as políticas do banco

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais.
Diante da gravidade dos fatos que são imputados aos agravantes, é prudente o deferimento da produção da prova pericial requerida, a fim de que se possa investigar, em conjunto com os outros elementos reunidos pelas partes, qual a origem das falhas na celebração dos acordos em desconformidades com as políticas do banco agravado.
A aplicação de multa correspondente a 1% do valor da causa afigurou-se medida excessivamente rigorosa, sendo, portanto, oportuna a sua exclusão.
Recurso provido.